Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO FERREIRA - CPF: 621.103.579-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001596-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1155/STJ.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa, contra decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop que computou apenas 8 horas diárias a título de detração da pena de 12 anos de reclusão imposta ao reeducando, decorrente de condenação por homicídio qualificado. A defesa postula o cômputo de 11 horas diárias, relativas ao recolhimento domiciliar noturno fixado de 19h às 6h, no período de 04/06/2013 a 04/05/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoramento eletrônico, pode ser detraído integralmente da pena privativa de liberdade, à razão de 11 [onze] horas diárias, conforme fixado em decisão judicial, à luz do Tema 1155 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento domiciliar noturno, por impor limitação substancial à liberdade do reeducando, caracteriza restrição ao
status libertatis
e é apto a ensejar a detração da pena.

4. Nos termos do Tema 1155 do STJ, o monitoramento eletrônico não é condição necessária para o cômputo da detração.

5. Sendo fixado judicialmente o recolhimento das 19h às 6h do dia seguinte, impõe-se o reconhecimento da detração de [onze] 11 horas por dia, convertidas proporcionalmente em dias para fins de desconto na pena.

6. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de conversão das horas de restrição em dias de detração, mesmo na ausência de monitoramento eletrônico.

7. Tendo o reeducando cumprido tal medida entre 04/06/2013 e 04/05/2017, deve ser determinado novo cálculo de pena, computando-se 11 [onze] horas diárias a título de detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em Execução Penal provido. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É cabível a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que desacompanhado de monitoramento eletrônico, desde que haja imposição judicial expressa. 2. As horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas proporcionalmente em dias para fins de detração, nos termos do Tema 1155 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022 (Tema 1155); TJMT, AgExPe 1010329-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 28.04.2025, DJE 30.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001596-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Agravos em Execução Penal interpostos em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 8000106-79.2021.8.24.0021.

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA insurge-se contra o
decisum
que determinou a detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, computando-se, para tal fim, 8 [oito] horas diárias, no interregno compreendido entre 04 de junho de 2013 e 04 de maio de 2017.

Sustenta que o correto seria o cômputo de 11 [onze] horas diárias, porquanto a restrição de liberdade imposta nesse intervalo temporal compreendia o lapso das 19h00 às 6h00 do dia subsequente, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão vergastada, com o consequente reconhecimento da detração de 655 [seiscentos e cinquenta e cinco] dias, em substituição aos 476 [quatrocentos e setenta e seis] dias reconhecidos na decisão impugnada.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão não se equiparam à pena efetivamente cumprida, motivo pelo qual pugna pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja desconsiderada a detração reconhecida pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo interposto pela defesa e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001596-48.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA cumpre pena definitiva de 12 [doze] anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido na Comarca de Cunha Porã/SC.

Ao revogar a prisão preventiva dele, o Juízo da Vara Única daquela Comarca fixou, dentre outras medidas cautelares, a obrigação de
“recolhimento domiciliar no período noturno
entre as 19h00 e 6h00
”
[ID. 264050275].

O Juízo da Execução Penal, ao acolher o pedido de detração formulado pela defesa,
determinou fossem computadas 8 [oito] horas diárias para cada dia de recolhimento noturno
, o que é objeto da insurgência recursal defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1977135/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
, por comprometer o status libertatis do acusado,
deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.”
[Tema
1155
, publicado em 28/11/2022, com trânsito em julgado em 21/09/2024].

Depreende-se que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar azo à detração penal,
mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade
,
como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
.

Assim, merece reforma a decisão atacada, reconhecendo-se a detração da pena correspondente ao período em que o paciente efetivamente cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, qual seja, das 19h00 às 6h00 do dia seguinte, totalizando, portanto,
11 [onze] horas diárias
.

Em reforço, trago precedentes deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECONHECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL COM REGIME PRISIONAL
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da execução penal n. 2004939-40.2024.8.11.0042, que indeferiu o pedido de detração penal do tempo em que o agravante permaneceu sob medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno. O recurso busca o cômputo desse período na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, imposta por condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 29 do Código Penal. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o período em que o agravante permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão, com restrição à liberdade de locomoção, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, pode ser detraído da pena privativa de liberdade, à luz da interpretação conferida ao art. 42 do Código Penal pelo Tema 1.155 do STJ. III. Razões de decidir: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp n. 1.977.135/SC), reconhece que o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, que impõem limitações substanciais à liberdade de locomoção, deve ser considerado para fins de detração penal. 2. A medida cautelar imposta ao agravante consistiu em recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica por 01 ano e 04 meses e, posteriormente, medidas restritivas de liberdade por mais 01 ano e 02 meses, totalizando 02 anos e 06 meses de restrição concreta ao status libertatis. 3. O recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e as demais obrigações judiciais impostas ao agravante representaram restrição real ao status libertatis, configurando regime de cumprimento de pena equiparável, sob o aspecto substancial, ao regime semiaberto. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão que imponham limitação concreta à liberdade de locomoção, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno. 2. O tempo de cumprimento de tais medidas deve ser computado de forma proporcional e convertido em dias de pena, nos termos do Tema 1.155 do STJ. 3. A restrição concreta ao status libertatis, mesmo fora do ambiente prisional, pode ser considerada, materialmente, como equivalente ao cumprimento da pena em regime semiaberto”. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.977.135/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022 (Tema 1.155); STJ, AgRg no HC n. 558.923/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.
[AgExPe 1010329-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025].

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA –
PEDIDO DE QUE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEJA DETRAÍDO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE – PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
INDEPENDENTEMENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTES DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE NO DOMICÍLIO – CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS – DIREITO À DETRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA – 2. AGRAVO PROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado para efeito de detração da pena, independentemente da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica. Diante da ausência de especificação do período de recolhimento noturno, deve ser considerado o período de restrição das 18h às 6h, resultando no direito à detração de 1⁄2 (metade) do total de dias em que ela esteve submetida à referida medida cautelar. 2. Agravo provido, para que seja realizado nova cálculo de pena, a fim de que as horas do período de recolhimento domiciliar noturno compulsório seja convertido em dias e detraído da pena”.
[AgExPe 10069708420218110000 MT, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021].

Provido o agravo defensivo, para determinar a detração de 11 [onze] horas diárias durante o período em que o reeducando foi submetido ao recolhimento noturno, de 04/06/2013 a 04/05/2017, fica
prejudicado
o recurso do Ministério Público, que almejava o afastamento do benefício.

Diante do exposto,
PROVEJO
o Agravo em Execução manejado por JOSÉ FRANCISCO FERREIRA para
determinar que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop compute 11 [onze] horas diárias, relativas ao recolhimento noturno, no período de 04/06/2013 a 04/05/2017, a título de detração na pena definitiva do reeducando
,
nos moldes fixados no Tema 1155/STJ
, e julgo
PREJUDICADO
o recurso do Ministério Público, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025